Tribunal: STF
Processo: RE 107960
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
(CPC, ART.267, III). EMBORA CONSIDERADOS PROTELATORIOS OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, OPERAM A SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE
OUTROS RECURSOS (CPC, ART.538). QUESTÃO PROCESSUAL RELATIVA AO
CABIMENTO DE RECURSO. ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE NO ART. 325, VII,
DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/1985,
APLICAVEL A ESPÉCIE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.153, PARAGRAFO 4, DA
CONSTITUIÇÃO, QUE NÃO E DE ACOLHER-SE . O ACÓRDÃO RECOLHIDO,
CONQUANTO NÃO HAJA CONHECIDO DO AGRAVO RETIDO, INTERPOSTO PELO
ORA RECORRENTE, PROVEU A APELAÇÃO DA ORA RECORRIDA, A FIM DE SER
PROLATADA NOVA SENTENÇA, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS
AUTOS. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.